Tribunal: TJSP
Processo: 1030816-83.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária de danos materiais e morais. Prestação de serviço de turismo. Decisão de improcedência.
Ausência de cabimento de aplicação de pena de confissão pelo não comparecimento à audiência pela ré, devendo a decisão basear-se nos fatos e provas acostadas e produzidas nos autos. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária de danos materiais e morais. Prestação de serviço de turismo. Decisão de improcedência.
Ausência de cabimento de aplicação de pena de confissão pelo não comparecimento à audiência pela ré, devendo a decisão basear-se nos fatos e provas acostadas e produzidas nos autos. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.